Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703854-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE, JOSE IDEMAR RIBEIRO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ APELANTE: MARILIA GUEDES DE ALBUQUERQUE, JOSE IDEMAR RIBEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição apresentada ao ID 55508271, a apelante requer a inscrição da procuradora, MANUELLA PIANCHÃO DE ARAÚJO, OAB/DF 34.007 para a realização de sustentação oral. O julgamento deste processo já teve início na 28a Sessão Ordinária Presencial da 6a Turma Cível e houve sustentação oral das partes. Ocorre que a e. Desembargadora Vera Andrighi pediu vista. Neste caso, somente é cabível nova sustentação oral caso seja apresentada divergência quanto ao voto proferido pelo E. Relator, momento em que haverá ampliação do quórum para julgamento. Por outro lado, como o Desembargador Alfeu Machado, na aludida sessão encontrava-se de férias, a nova sustentação deverá ocorrer apenas se ocorrer divergência. Dessa forma, DEFIRO a nova sustentação oral, apenas e tão somente, em caso de divergência . Assim, atente-se a Secretaria. Publique-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator